Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Tratando-se de crime de ação penal pública, é possível que o magistrado profira sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pleiteado a absolvição do acusado, em razão da aplicação dos princípios do livre convencimento motivado, da indisponibilidade e da obrigatoriedade, e nos termos do artigo 385, do Código de Processo Penal. É dever do agente policial a realização da busca pessoal quando diante de fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisa achada ou obtida por meios criminosos, conforme previsão do artigo 240, § 2o, c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Se o réu foi abordado em atitude suspeita, inviável o acolhimento do pedido de nulidade da prova. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova pericial e oral produzidas na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.